Tribunal: TJSP
Processo: 1007047-71.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E CONSIGNATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP No 973.827/RS E SÚMULAS NoS 541 E 539, DO STJ E ART. 28, § 1o, DA LEI

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E CONSIGNATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP No 973.827/RS E SÚMULAS NoS 541 E 539, DO STJ E ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/200A.

JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE.

Taxa de juros - ÍNDICE NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO RESP No 1.061.530/RS.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO.